Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715499-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JAIR EVARISTO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cominatória de fornecimento de medicamento, no 0714784-92.2025.8.07.0001 (Id 230544683 dos autos de origem), ajuizada por JAIR EVARISTO DOS REIS em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., que determinou o fornecimento do medicamento crizotinib 250mg, via oral, 12/12 hs, pelo período mínimo de seis meses para o tratamento de câncer de colon estágio 4 com metástases hepáticas kras selvagem e sem mutação NRAS ou BRAF, politratado, conforme relatório de Id 230357876 dos autos de origem. A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o autor padece de câncer de colon estágio 4 com metástases hepáticas kras selvagem e sem mutação NRAS ou BRAF politratado, mas o remédio é recomendado para o tratamento específico de câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) avançado que seja positivo para quinase de linfoma anaplásico (ALK) e para a o tratamento de câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) avançado que seja positivo para ROS1, conforme bula, caracterizando-se como tratamento experimental (“off label”); (ii) o tratamento não está previsto no rol da ANS; (iii) não há previsão legal para a cobertura pretendida, por se caracterizar como tratamento experimental; (iv) devem ser observados os enunciados 9 e 26 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça; (v) houve o cumprimento da decisão liminar devendo ser revogada a multa fixada ou que o valor fixado a título de astreintes seja reduzido por se mostrar exacerbado. Requer, apenas, “que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para que, no seu mérito, seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja revogada a tutela de urgência haja vista que o tratamento prescrito pelo médico assistente caracteriza o medicamento como off-label, prática vedada expressamente pela legislação, para fins de evitar extrapolar os limites do razoável, dentro das condições contratuais, e de acordo com a jurisprudência majoritária.” Preparo recursal (Ids 70993449 e 70993450). É o relatório. DECIDO. Considerando que não é cabível emenda ao recurso, que não foram declinadas razões nem pedido de tutela de urgência recursal no Agravo de Instrumento, à Secretaria para que desmarque a anotação de tutela para o regular processamento. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital